Tribunal: TJES
Processo: 0002976-81.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002976-81.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ENFERMEIRO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA (AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019 – MODULAÇÃO DO ARE 709.212/STF). AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE ININTERRUPTA NAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre servidor e Município e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre remuneração auferida em vínculo firmado a partir de 22.02.2014, reconhecendo a prescrição quinquenal.

2.O autor pleiteia a aplicação da prescrição trintenária e o pagamento integral do FGTS; o Município, por sua vez, sustenta a validade dos contratos e requer a improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em contratos temporários firmados com ente público; e (ii) verificar a nulidade ou não das contratações por designação temporária, com consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no ARE nº 709.212/DF (repercussão geral) e modulando efeitos com base no julgamento de 13.11.2014, a prescrição aplicável ao FGTS é trintenária para ações ajuizadas antes de 13.11.2019 e quinquenal para aquelas ajuizadas após essa data.

5. Considerando que a ação foi ajuizada em 25.02.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, afastando-se a prejudicial de prescrição.

6. Todavia, as contratações temporárias do autor ocorreram em períodos alternados e com interrupções significativas, não configurando sucessividade ininterrupta capaz de caracterizar burla à regra do concurso público (CF/1988, art. 37, II e IX).

7. Ausente a nulidade dos contratos, inexiste direito ao recebimento de FGTS, uma vez que este é devido apenas quando o vínculo é declarado nulo por violação ao concurso público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do autor, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição e aplicar o prazo trintenário. Provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações ajuizadas antes de 13.11.2019, o prazo prescricional para cobrança do FGTS decorrente de contrato temporário é trintenário, conforme modulação dos efeitos do ARE 709.212/STF. 2. Não há nulidade de contrato temporário quando demonstrado que as contratações ocorreram de forma descontínua e sem sucessividade ininterrupta, hipótese em que é indevido o pagamento de FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0002976-81.2019.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS
e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ENFERMEIRO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA (AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019 – MODULAÇÃO DO ARE 709.212/STF). AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE ININTERRUPTA NAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre servidor e Município e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre remuneração auferida em vínculo firmado a partir de 22.02.2014, reconhecendo a prescrição quinquenal.

2.O autor pleiteia a aplicação da prescrição trintenária e o pagamento integral do FGTS; o Município, por sua vez, sustenta a validade dos contratos e requer a improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em contratos temporários firmados com ente público; e (ii) verificar a nulidade ou não das contratações por designação temporária, com consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no ARE nº 709.212/DF (repercussão geral) e modulando efeitos com base no julgamento de 13.11.2014, a prescrição aplicável ao FGTS é trintenária para ações ajuizadas antes de 13.11.2019 e quinquenal para aquelas ajuizadas após essa data.

5. Considerando que a ação foi ajuizada em 25.02.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, afastando-se a prejudicial de prescrição.

6. Todavia, as contratações temporárias do autor ocorreram em períodos alternados e com interrupções significativas, não configurando sucessividade ininterrupta capaz de caracterizar burla à regra do concurso público (CF/1988, art. 37, II e IX).

7. Ausente a nulidade dos contratos, inexiste direito ao recebimento de FGTS, uma vez que este é devido apenas quando o vínculo é declarado nulo por violação ao concurso público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do autor, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição e aplicar o prazo trintenário. Provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações ajuizadas antes de 13.11.2019, o prazo prescricional para cobrança do FGTS decorrente de contrato temporário é trintenário, conforme modulação dos efeitos do ARE 709.212/STF. 2. Não há nulidade de contrato temporário quando demonstrado que as contratações ocorreram de forma descontínua e sem sucessividade ininterrupta, hipótese em que é indevido o pagamento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por

ANTÔNIO FLÁVIO DOS SANTOS

em face do
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratado pelo requerido, por contrato de Designação Temporária, no período compreendido de 18/02/2009 a 25/03/2010 e 17/02/2012 a 15/08/2014, para exercer as funções do cargo de Enfermeiro.Afirma que a contratação é nula, dada a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS que não foram depositados durante o vínculo laboral.

Em contestação (págs. 54/65 do arquivo digital - parte 01), o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs 81/93), com o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, HEI POR BEM :

1. JULGAR parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação-dos pedidos na forma como postos, e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a parte requerente, ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS, que incidiam na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 22.02.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não

pagamento), com base na Taxa Referencial TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei nº 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

2. JULGAR, em consequência, extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais, o autor (págs. 99/107), sustentando ser o caso de aplicação do prazo prescricional trintenário e, por consequência, requereu a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, referente a todo o contrato temporário havido entre os litigantes.

A Municipalidade, por sua vez (págs. 07/25 do arquivo digital - parte 02), aduziu a inexistência de nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O Município apresentou contrarrazões (págs. 02/05 do arquivo digital - parte 02), ocasião em que pugnou pela manutenção da incidência da prescrição quinquenal.

Contrarrazões da autora (págs.32/34).

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes/direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
25/02/2019
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Superada a prejudicial de mérito, passo à análise da nulidade das contratações.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender a necessidades de excepcional interesse público. A nulidade de tais contratos ocorre quando há sucessivas e ininterruptas prorrogações que descaracterizam a transitoriedade do vínculo, configurando burla à regra do concurso público. O Egrégio TJES possui precedentes que consideram razoável um período de até três anos consecutivos para tais contratos (Apelação Cível n.º 035120135823, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 10/11/2020).

No caso dos autos, o autor/recorrente foi contratado para a função de enfermeiro nos seguintes períodos, conforme declaração de tempo de serviço (pág. 17 da parte 01):

18/02/2009 a 31/12/2009

04/01/2010 a 25/03/2010

17/02/2012 a 15/08/2014

Verifica-se que as contratações ocorreram em períodos alternados e com interrupções significativas entre si, o que afasta a caracterização de sucessividade ininterrupta. Não há demonstração de continuidade que configure fraude à regra do concurso público. Nenhum dos vínculos, isoladamente ou em sequência imediata, atingiu o patamar de três anos consecutivos, parâmetro adotado pela jurisprudência para aferir a ilegalidade.

A mera condição de servidor temporário não confere, por si só, o direito ao FGTS. Tal direito exsurge apenas quando a contratação é declarada nula por violação à regra do concurso público, o que não se verificou no caso em tela.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria a nulidade dos contratos, mostra-se indevido o pagamento do FGTS pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição, aplicando-se a prescrição trintenária nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários face o parcial provimento dos recursos, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
, negando provimento ao
recurso do autor e dando provimento ao recurso da requerida para julgar improcedente o pedido inicial
. Condeno o
autor
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Sem custas ou honorários em relação ao requerido, face ao resultado do julgamento.
É como voto.